Tribunal: TJES
Processo: 5003368-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por ED Protelatórios; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003368-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRÃO DE AREIA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INADMISSÃO PARCIAL. INTEMPESTIVIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Houve, em sede de agravo de instrumento, ataque a dois pontos: a produção de prova pericial, a despeito do manifesto desinteresse e sua completa desnecessidade, e a fixação de multa com lastro no artigo 1026, §2º do CPC.

2. O conteúdo decisório combatido em 05/04/2023 como primeiro tópico (realização de prova pericial e seu custeio) é aquele tratado em decisão datada de 04/08/2021, apenas ratificado em todos os demais pronunciamentos, os quais não têm o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio.

3. Quanto ao segundo tópico das razões de agravo de instrumento (fixação de multa com lastro no artigo 1026, §2º do CPC), entendeu-se prosperar. Os embargos de declaração apresentados na origem, ao que se depreende do compulsar dos autos, não foram marcados por incoerência jurídica que atraia o disposto no artigo 1026, §2º do CPC, eis que apenas veicularam tese não encampada pelo julgador, não merecendo a aplicação de penalidade, ponto em que restou acolhido o agravo de instrumento.

5
. Recurso
de agravo interno
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO IN
TERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003368-30.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRÃO DE AREIA, EDISON MOREIRA LOUSADA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de agravo interno manejado em razão do
decisum
id nº 5980258, que admitiu parcialmente o agravo de instrumento antes interposto e o proveu, afastando a multa fixada em desfavor do recorrente com lastro no artigo 1026, §2º do CPC.

Nas razões recursais (id nº 6376811), aduziu-se que “a Agravante apenas apresentou sua discordância contra a decisão proferida em 17.02.2023, que: (i) reiterou a necessidade de pagamento de honorários periciais pela PREVI na qualidade de credora hipotecária; e (ii) aplicou multa em face da Entidade por suposto embargos de declaração protelatórios, sem analisar os efeitos da preclusão e perda da prova por desinteresse e a existência de laudo de avaliação de empresa terceirizada contratada pela PREVI. Veja-se que a declaração de prova ex officio determina a necessidade de rateio de honorários periciais entre as partes litigantes, não alcançando a PREVI na qualidade de terceiro interessado, estando correta a decisão de 27.10.2022 que declarou a perda da prova pela preclusão de pagamento de honorários por parte da Agravante”.

Pois bem. O agravo de instrumento antes interposto voltou-se contra decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença em que litigam os recorridos, que apontou a inexistência de ponto omisso, obscuro ou contraditório no pronunciamento precedente, não conheceu dos embargos de declaração opostos e fixou multa nos termos do artigo 1026, §2º do CPC.

Houve, portanto, ataque a dois pontos: a produção de prova pericial, a despeito do manifesto desinteresse e sua completa desnecessidade, e a fixação de multa com lastro no artigo 1026, §2º do CPC.

A leitura das cópias apresentadas pelo recorrente, como antes já destaquei, informa o seguinte panorama decisório:

- em 04/08/2021 deferiu-se a habilitação da recorrente nos autos de origem, eis que credora hipotecária, determinou-se a realização de prova pericial para avaliação do imóvel penhorado, nomeando-se
expert
e assentando ser ônus da recorrente custear os honorários (id nº 4679427);

- em 05/11/2021, após manifestações de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRÃO DE AREIA, o julgador ratificou a determinação de realização de prova pericial (id nº 4679430);

- em 27/10/2022 o julgador ratificou a determinação de realização de prova pericial e homologou o valor dos honorários periciais, mantendo, também, a imposição do custeio à parte ora recorrente (id nº 4679428);

- em 17/02/2023 foi proferido o pronunciamento vergastado em agravo de instrumento (id nº 4679429) e disponibilizado no Diário da Justiça de 15/03/2023 (id nº 4679425).

O conteúdo decisório combatido em 05/04/2023 como primeiro tópico (realização de prova pericial e seu custeio) é aquele da primeira decisão mencionada, apenas ratificado em todos os demais pronunciamentos, não se tendo diversamente concluído nesta nova oportunidade de reflexão.

Certo é que “a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.511.050/DF, publicado em 24/11/2022), resultando na inadmissão parcial pela inobservância do prazo recursal pertinente - quinze dias úteis (artigo 1003, §5 º do CPC) -, conforme conclusão externada no bojo da decisão monocrática ora vergastada.

Quanto ao segundo tópico das razões de agravo de instrumento (fixação de multa com lastro no artigo 1026, §2º do CPC), entendeu-se prosperar.

Os embargos de declaração apresentados na origem (id nº 4679431), ao que se depreende do compulsar dos autos, não foram marcados por incoerência jurídica que atraia o disposto no artigo 1026, §2º do CPC, eis que apenas veicularam tese não encampada pelo julgador, não merecendo a aplicação de penalidade, ponto em que restou acolhido o agravo de instrumento.

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do agravo in
terno
aviado, negando-lhe, porém, provimento
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.